Tribunal: TJMT
Processo: 1005315-47.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005315-47.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ELIZEU FELIPE DA SILVA - CPF: 869.667.581-91 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA –
REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES –
VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA CORRETO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pelo Magistrado na sentença encontra-se dentro dos parâmetros legais, por isso deve ser mantida.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005315-47.2016.8.11.0002

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:

ELIZEU FELIPE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
MM. Juiz André Maurício Lopes Prioli,
lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT n.
1005315-47.2016.8.11.0002, ajuizada por
ELIZEU FELIPE DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, julgando-se extinto o feito com resolução de mérito, com base no artigo 477, I, do CPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) em favor do autor, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), além de condenar a cia. demandada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante defende que foi realizada prova pericial, cujo laudo pericial aponta para invalidez permanente parcial nos membros superiores e membro inferior direito na ordem de 25% (vinte e cinco por cento).

Assevera que o perito menciona em seu laudo técnico que a invalidez é em ambos os membros superiores e no membro inferior direito, logo, afirma que a referida invalidez está enquadrada na tabela dos itens
“perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores”
e
“perda anatômica e/ ou funcional completa de um dos membros inferiores”.

Afirma que se o perito estabeleceu o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para ambos os membros superiores e 25% (vinte e cinco por cento) para o membro inferior direito, estes devem incidir no respectivo item da tabela, no caso, 25% de 13.500,00 e 25% de 70% de R$ 13.500,00, totalizando R$5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

A par disso, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de reduzir o valor da indenização.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos neste recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação da recorrente nas custas e honorários sucumbenciais em fase de recurso, por se tratar de recurso meramente protelatório, nos termos do art. 85, §11 c/c art. 81, segunda parte.

O preparo foi recolhido no Id 46074041.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
contra sentença proferida nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada por
ELIZEU FELIPE DA SILVA
, em que se objetivava o recebimento da indenização respectiva em razão da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Em análise do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para o fim de condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) em favor do autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor.

Inconformada, a seguradora-demandada interpõe o presente apelo, em que sustenta que a classificação utilizada pelo magistrado de primeiro grau se apresenta equivocada, pois o cálculo deve ser de acordo com o que estabeleceu o perito na tabela, qual seja, o percentual de 25% para ambos os membros superiores e 25% para o membro inferior direito, estes devem incidir nos respetivos itens da tabela.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que o autor ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 18.10.2016 que lhe causou fraturas nos membros superiores direito e esquerdo e no membro inferior direito.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

In casu
, da detida análise do conjunto probatório, especialmente do teor da perícia judicial, observa-se que restou comprovado que o autor sofreu lesão que comprometeu 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade dos membros superiores direito e esquerdo, bem como a lesão que comprometeu 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade do membro inferior direito, ou seja, o grau de lesão foi parcial.

Desse modo, segundo a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluído pela Lei nº 11.945/2009, constata-se que para caso de perda parcial de um dos membros superiores o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que totaliza o valor de
R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Assim, para casos em que o percentual de perda funcional do membro superior direito lesionado for fixado pela perícia médica judicial, como sói a espécie vertente (Id 46074033), em grau de 25% (vinte e cinco por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado é de
R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Da mesma forma, verifica-se que para casos em que o percentual de perda funcional do membro superior esquerdo lesionado for fixado pela perícia médica judicial em grau de 25% (vinte e cinco por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado é de
R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Segue demonstrativo do cálculo:

R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00

R$

9.450,00 x 25% = R$ 2.362,50

R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00

R$

9.450,00 x 25% = R$ 2.362,50

O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação à “perda parcial de um dos membros inferiores”, já que a legislação de regência e tabela respectiva igualmente indica a incidência do percentual de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização de seguro DPVAT (R$13.500,00), de modo que, também em relação à perda funcional do membro inferior lesionado, que foi fixado pela perícia médica em 25% (vinte e cinco por cento), chega-se ao valor total da indenização securitária na ordem de
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Desse modo, observa-se que a sentença não merece quaisquer reparos, uma vez que aplicou o valor correto da indenização securitária em
R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
em favor do autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor.

Trago à colação julgados em casos semelhantes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
.”

(Súmula nº 474 do STJ)”
(RAC 0004158-57.2015.8.11.0013 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA – AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO – EFICÁCIA – INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS – PRELIMINAR AFASTADA – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI – INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – GRADUAÇÃO VERIFICADA – SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS – QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”.
(RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

A propósito, segue entendimento da Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.
A condenação em litigância de má - fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.”

(APELAÇÃO CÍVEL N. 1018815-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020